Tribunal: TJBA
Processo: 8039163-64.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039163-64.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MARIA NELMA DANTAS DE MATOS SILVA Advogado(s): CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, MARCELO ALVES DOS ANJOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: JUIZ ASSESSOR DO NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO NA ORDEM PREFERENCIAL DE PAGAMENTO, COM FULCRO NO ART. 100, § 2º, DA CF/88. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA NA ATIVIDADE EM PECÚNIA. NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO. NÃO ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE REGRA DE EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Exmo. Juiz Assessor do NACP - Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, praticado nos autos do Precatório n.º 8001010-93.2021.8.05.0000, cujo crédito pertence à Impetrante 2. Pretensão de enquadramento do crédito na lista preferencial de pagamento de precatórios, com fulcro no art. 100, § 2º, da CF/88, o qual exige dois requisitos cumulativos: natureza alimentar do crédito e ser o titular idoso, portador de doença grave ou deficiente. 3. Restrição da discussão do mandamus ao preenchimento, ou não, do primeiro requisito mencionado, qual seja, a natureza alimentar do crédito. 4. O § 1º, do art. 100, da Carta Magna, ao elencar os débitos de natureza alimentícia, a fim de excluí-los da necessária observância da ordem cronológica para pagamento dos precatórios, estabeleceu que estes compreendem "aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado". 5. A verba à qual a Impetrante faz jus, e que ora se discute sua natureza, decorre do reconhecimento do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída na ativa, verba esta que possui natureza indenizatória, conforme reconhecido pelas Cortes Superiores, pois não configura pagamento de salário ou recompensa pela prestação de um serviço, ou seja, não configura acréscimo patrimonial, mas mera compensação pelo não exercício de um direito previsto em lei. 6. Não havendo relação direta entre a indenização decorrente de licença-prêmio não usufruída e a subsistência do credor ou de seus beneficiários, tampouco sendo possível compará-la a uma indenização por morte ou por invalidez, não é possível classificá-la como verba de natureza alimentar, para fins de categorização privilegiada no âmbito dos precatórios judiciais. 7. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039163-64.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA NELMA DANTAS DE MATOS SILVA e como impetrado JUIZ ASSESSOR DO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA e outros, ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por MAIORIA, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DENEGAR SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.